Tribunal: TJDFT
Processo: 0753829-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. AUTORA. AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA. DESÍDIA. EXTINÇÃO. PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que, diante do seu não comparecimento à audiência de conciliação, sem a apresentação de justificativa legal e tempestiva, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art.51, inciso I, da Lei no 9099/95. A recorrente alega que houve grande confusão nas várias redesignações da audiência, tendo comparecido à primeira, não tendo comparecido à última, em razão de questões de saúde de sua filha. Requer a reforma da sentença, para que o feito tenha prosseguimento com designação de nova data para audiência de conciliação.
3. No ambiente dos Juizados Especiais Cíveis, o não comparecimento do autor a qualquer das audiências, como também o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito, importa na extinção do processo por desídia (Lei no 9.099/95, art. 51, I e II e § 1o).
4. Registre-se que o art. 51, §1o, Lei 9099/95, estabelece que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.
5. Infere-se dos autos que a autora não compareceu à audiência de conciliação, marcada para o dia 18/02/2020, às 13h, e absteve-se de apresentar qualquer justificativa tempestivamente (ID 16572846).
6. Diante da inércia da parte autora, escorreita a r.sentença “a quo” em extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9099/95.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).